Tribunal: TJSP
Processo: 1036896-40.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
1. Locação de espaço para torre de telecomunicações – Preliminar de deserção do apelo afastada – Apelante que recolheu exatos 4% sobre o valor da causa – Apelada que não apontou qual seria o valor correto.
2. Ação de rescisão contratual c.c. indenizatória – Locação de 4m2 de espaço e efetiva utilização pela locatária de área três vezes maior – Condomínio que alega constatação do excesso de

Ementa:
1. Locação de espaço para torre de telecomunicações – Preliminar de deserção do apelo afastada – Apelante que recolheu exatos 4% sobre o valor da causa – Apelada que não apontou qual seria o valor correto.
2. Ação de rescisão contratual c.c. indenizatória – Locação de 4m2 de espaço e efetiva utilização pela locatária de área três vezes maior – Condomínio que alega constatação do excesso de área utilizada apenas anos depois, não sendo crível, porém, a ausência de fiscalização da obra durante a execução ou logo depois de pronta – Omissão do autor desde a instalação da torre que gerou na ré legítima expectativa de que não mais haveria questionamento daquele quanto à área excedida – Correto reconhecimento de supressio – Rescisão por infração contratual e pedidos desta consequentes – Descabimento – Sentença de improcedência mantida – Improvimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036896-40.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
CASABLANCA,
é
apelado
SKYNET
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036896-40.2015.8.26.0506 -Voto no
2
APELANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASABLANCA
APELADA: SKYNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMENTA:
1.
Locação
de
espaço
para
torre
de
telecomunicações Preliminar de deserção do apelo afastada
Apelante que recolheu exatos 4% sobre o valor da causa
Apelada que não apontou qual seria o valor correto.
2. Ação de rescisão contratual c.c. indenizatória Locação de
4m2 de espaço e efetiva utilização pela locatária de área três
vezes maior Condomínio que alega constatação do excesso
de área utilizada apenas anos depois, não sendo crível, porém,
a ausência de fiscalização da obra durante a execução ou logo
depois de pronta Omissão do autor desde a instalação da torre
que gerou na ré legítima expectativa de que não mais haveria
questionamento daquele quanto à área excedida Correto
reconhecimento de supressio Rescisão por infração contratual
e pedidos desta consequentes Descabimento Sentença de
improcedência mantida Improvimento.
VOTO N° 44.815
(processo digital)
A r. sentença de fls. 205/211, cujo relatório é ora
adotado, julgou improcedente a ação de rescisão contratual, indenizatória e
obrigação de fazer relativa a locação de espaço para instalação de torre de
sinal e antena de telecomunicações.
Apelou o autor, a fls. 228/235, insistindo na rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036896-40.2015.8.26.0506 -Voto no
3
porque a ré utilizou área superior à contratada sem autorização e sem a devida
contraprestação. Argui que jamais permaneceu inerte, pois desde a
constatação da infração contratual em novembro de 2014 e até o ajuizamento
da ação em outubro de 2015, a ré foi notificada em março de 2015, tendo
também havido várias reuniões para tentativa de solução do caso. Portanto,
não houve a anuência tácita reconhecida na sentença e a recorrida soube
desde o início que o Condomínio não consentia no ponto em questão.
Inaplicável o instituto da supressio. Pugna pela rescisão por infração contratual
e condenação da ré em lucros cessantes e multa contratual.
Processado o recurso, subiram os autos com
contrarrazões deduzindo preliminar de deserção, sobrevindo o recebimento do
reclamo.
É o relatório.
Afasto, desde logo, a preliminar de deserção,
porquanto o apelante recolheu exatamente 4% sobre o valor dado à causa,
conforme decisão de fls. 107/110 que o fixou em R$73.000,00, não tendo a
apelada sido específica em sua impugnação, tampouco apresentado o valor
que seria devido.
Mas o apelo não prospera.
Consta dos autos que a ré alugou espaço situado no
condomínio autor para a instalação de torre de telecomunicações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036896-40.2015.8.26.0506 -Voto no
4
Na inicial o autor, ora apelante, alega que o espaço
alugado é de 4m2; no entanto, posteriormente veio a descobrir que a ré vinha
indevidamente utilizando metragem superior à contratada, em razão do que
houve descumprimento contratual.
De fato, o contrato prevê a utilização de 4m2 pela ré
(fls. 30/34). Mas não é crível que, quando da realização da obra ou logo depois
de pronta, não tenha havido qualquer tipo de fiscalização pelos representantes
do condomínio ou de profissional por ele designado, que justificasse a alegada
identificação do excesso apenas anos depois.
Ora, a área ocupada pelas instalações é três vezes
superior à contratada, sendo inconcebível que a divergência de metragem não
tenha sido desde logo notada, ainda que de modo impreciso, sob alegação de
ausência de conhecimentos técnicos para tal.
Assim, considerando que o contrato remonta a
2012, com execução das obras na sequência, e a efetiva oposição ocorreu
somente em 2015, seja pela notificação de fls. 35/38, seja pelo próprio
ajuizamento da ação, restou clara a omissão do autor nesse ínterim, gerando
legítima expectativa na ré de que não mais haveria questionamento do autor
quanto à área excedida. Daí o correto reconhecimento, pela r. sentença, da
existência de supressio.
Nesse sentido, a r. sentença corretamente decidiu
que:
Em realidade, o comportamento da parte autora criou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036896-40.2015.8.26.0506 -Voto no
5
expectativas à outra parte no sentido de efetivo cumprimento do quanto
convencionado, ainda que a área ocupada fosse superior àquela
contratada. Com isso, modificar o real estado das coisas também
encerraria verdadeiro venire contra factum proprium.
Com efeito, pelo que se colhe dos autos, a parte autora
admitiu, voluntariamente, por alguns anos, o uso de área superior àquela
cedida, tendo recebido a devida contraprestação. Ora, isso gerou
expectativas positivas ao polo passivo no sentido de continuidade da
cessão da exata maneira como ocupada a área, na recíproca certeza de
que a conduta de cada um dos contratantes seria exatamente aquela
demonstrada no início da celebração e execução do contrato. Sendo
assim, a mudança repentina de comportamento quebrou a confiança
então existente e, por ricochete, a boa-fé objetiva.
(...)
Assim, por força da normatividade da boa-fé objetiva, o
contrato não pode mais escorar-se unicamente na autonomia da vontade.
É preciso que o direito contratual seja exercido respeitando-se a confiança
do outro com quem se convenciona. Não se admite mais condutas que
desafiem a expectativa natural da outra parte. Contrariar a confiança do
outro contratante é ato não condizente aos princípios que regem as
relações privadas. (fls. 207/209)
Assim sendo, não prosperava mesmo a ação que
objetivava a rescisão contratual e consequente indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036896-40.2015.8.26.0506 -Voto no
6
Nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do Código de
Processo Civil, majoro a honorária sucumbencial devida pelo autor para12%
sobre o valor dado à causa.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR